Tribunal: STF
Processo: RC 1238
Classe: RC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL (DL. 898/69, ART. 27). 1. -
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 27 DO DL N 898/69 JA REPELIDA PELO
STF. 2. - CABE AO STF JULGAR EM RECURSO ORDINÁRIO OS CASOS PREVISTOS
NO ART. 129, PARAGRAFOS 1. E 2., DA CF. 3 - PARA INTERPOR O RECURSO
ORDINÁRIO AO STF NÃO E NECESSARIO, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, O
RECOLHIMENTO DO RÉU A PRISÃO. 4- EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA
A CONDENAÇÃO. 5 - RECURSO DESPROVIDO.